Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-27.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. PAGAMENTO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. MORA. CAUÇÃO. SURRECTIO. VISTORIA FINAL. NÃO COMPARECIMENTO DO LOCATÁRIO.

1. A figura do surrectio é corolário da boa-fé objetiva que visa a impedir comportamentos contraditórios, fazendo surgir um direito que não existia juridicamente até então. O surgimento desse direito decorre, necessariamente, de um comportamento anterior reiterado.

2. Não compete, ao locatário que abandona o imóvel e deixa de comparecer à sua vistoria, impugnar o laudo de vistoria final, sob a alegação de que aquele foi produzido unilateralmente pelo locador.

3. Apelação desprovida.